Tribunal: STF
Processo: HC 191274
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Dosimetria da pena. Segunda fase. Reincidência. Fração de aumento. Fundamentação concreta. Proporcionalidade da pena. Inexistência de ilegalidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fernando Barreto de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornick, que negou provimento ao agravo regimental no HC 532.278/PR (evento 2, fls. 139-47).
    O Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no inicial regime semiaberto, como incuso no art. 180, caput, do Código Penal (crime de receptação). Malograda a apelação interposta contra a sentença condenatória. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias assentaram que o paciente ‘tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ’ (AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/6/2020).
    2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, desproporcionalidade no acréscimo de ½ (metade) na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência. Diz que não houve fundamentação idônea para o acréscimo. Requer a concessão da ordem ‘a fim de reduzir ao quantum aplicado pela agravante da reincidência, reduzindo assim a pena definitiva’.
    É o relatório.
    Decido. 
    Ao ratificar a majoração de ½ (metade) na segunda fase da dosimetria, o ato apontado coator assentou que ‘a Corte estadual manteve a majoração de metade da pena, em razão da multirreincidência do réu em crimes patrimoniais, entendimento que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, pacífica no sentido de que, não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos’.
    Deveras, a Corte local fundamentou que ‘o aumento mostrou-se razoável e proporcional para garantir os propósitos preventivo e retributivo da norma pena incriminadora aplicada, tendo em vista, que a pena base não foi exasperada (maus antecedentes), optando o Juízo por utilizar as três condenações transitadas em julgado pelo crime de furto (i) na data de 21.10.2011 (autos nº 2010.0000014-1), perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba; (ii) na data de 19.11.2012 (autos nº 2010.0025356-2), perante o Juízo da 14ª Vara Criminal de Curitiba; (iii) na data de 18.03.2013, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba) somente na segunda fase, o que torna escorreito o aumento efetuado’.
    Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multireincidência do Paciente em delitos patrimoniais. 
    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. A doutrina especializada é no sentido de que ‘o Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1; 11ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 583). Nesse sentido: RHC 138.101, da minha relatoria; HC 101.918, Rel. Min. Ricardo Lewandovski.
    Fundamentado o acréscimo, não se identifica, por outro lado, desproporcionalidade na pena definitiva (1 ano e 6 meses de reclusão), ou seja, fixada apenas 6 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 03 anos entre as penas mínima (1 anos) e máxima (4 anos), abstratamente cominadas ao delito do artigo 180 do Código Penal.
    O princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) (...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    De resto, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora